Tribunal: TJES
Processo: 5001016-21.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001016-21.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: LAIS DE SOUZA ANDRADE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CARGO COMISSIONADO – LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 542 DO STF – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO QUE DEVE SER INCLUÍDO NO CÁLCULO – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº842844, com repercussão geral reconhecida (Tema 542), fixou a seguinte tese vinculante:
“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.

2.

Quanto a inclusão do auxílio-alimentação, também se revela correto o
decisum
recorrido. Isso porque, muito embora se reconheça a natureza indenizatória da verba, o art.57, X, da Lei Municipal nº1.079/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim), estabelece expressamente que se considera como de efetivo exercício o período de afastamento por licença concedida à gestante e, por conseguinte, tem-se por indevida a eventual exclusão do recebimento do auxílio-alimentação durante a licença-maternidade, ainda que indenizada.

3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em Remessa Necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso voluntário e, em Remessa Necessária, manter integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000826-14.2011.8.08.0011

APELANTE:
ISAAC VASCONCELOS CARVALHO

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença de Id 10902726, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, em Mandado de Segurança impetrado por
LAÍS DE SOUZA ANDRADE
concedeu parcialmente a segurança para assegurar o
“
o direito ao recebimento de

indenização substitutiva, correspondente ao período em que a parte autora receberia no cargo comissionado, relativa ao salário e demais verbas a que faz jus, incluindo o auxílio-alimentação, desde a data da exoneração, devendo ser mantido o pagamento mensal até o 6º mês após o parto, mercê da concessão de licença maternidade de 180 (cento e oitenta), em consonância com o art. 7º, XVIII, da CF; art. 10, II, b, do ADCT e art. 2º da Lei Complementar Municipal nº. 93/2010, cujos valores deverão ser pleiteados em ação própria”.

Em suas razões recursais (Id 10902729), o apelante alega, em síntese, que no cálculo da indenização substitutiva não deve ser incluído o valor do auxílio-alimentação, pois o mesmo é benefício indenizatório, conforme estabelecido no inciso I, do artigo 5º, da Lei Municipal 2.837/2014, e não integra a remuneração, sendo devido apenas para o servidor na atividade.

Pois bem. Na hipótese dos autos a impetrante exercia o cargo comissionado de “assessor de gabinete II”, vinculado à Secretaria Municipal de Educação e se encontrava grávida quando exonerada, de modo que pleiteou a concessão da segurança a fim de que fosse garantido o pagamento integral da verba indenizatória correspondente ao período de licença-maternidade.

Acerca de tal questão já se pronunciou o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº842844, com repercussão geral reconhecida (Tema 542), oportunidade em que restou fixada a seguinte tese vinculante:

“A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”.

Não há que se falar, pois, em reforma da sentença com relação ao direito à percepção da indenização da licença-maternidade.

Do mesmo modo, quanto a inclusão do auxílio-alimentação, também se revela correto o
decisum
recorrido. Isso porque, muito embora se reconheça a natureza indenizatória da verba, o art.57, X, da Lei Municipal nº1.079/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim), estabelece expressamente que se considera como de efetivo exercício o período de afastamento por licença concedida à gestante e, por conseguinte, tem-se por indevida a eventual exclusão do recebimento do auxílio-alimentação durante a licença-maternidade, ainda que indenizada.

Outrossim, ressalto que no julgamento da Remessa Necessária nº
5002547-79.2022.8.08.0026
, este e. TJ/ES
manteve integralmente
sentença proferida pelo mesmo juízo de origem e que também reconheceu o direito ao recebimento de indenização relativa ao período de estabilidade da gestante, incluindo o auxílio-alimentação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e, em Remessa Necessária,
MANTENHO
integralmente a sentença.

Deixo de proceder a majoração recursal dos honorários advocatícios sucumbenciais, posto que não fixados na origem.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.